Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007 do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de recolhimento das custas deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso, para saneamento de eventual irregularidade. No caso em exame, verifica-se que o autor/apelante, instado a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência (ID 26497390), compareceu aos autos para acostar o superveniente recolhimento de custas em sua forma simples (ID 26621172), acompanhado da respectiva guia de pagamento (ID 26621173), sem se atentar para as formalidades previstas em lei e nos normativos deste Tribunal, ou seja, o preparo recursal se mostra irregular/incompleto. Diante da constatação de insuficiência do valor das custas, intime-se o autor/apelante a promover a complementação do preparo, com o recolhimento em dobro, conforme dispõe os §§ 2o e 4o do artigo Art. 1.007, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos. Int. Brasília, 30 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora